Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-85.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001058-85.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), C. A. BATISTA COMERCIO - CNPJ: 12.289.251/0001-17 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLEITON ANTONIO BATISTA - CPF: 951.827.131-34 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), CLEITON ANTONIO BATISTA - CPF: 951.827.131-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade e declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico para (i) sobrestar o feito em razão da repercussão geral do Tema 1282/STF, e (ii) aplicar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, permitindo sua cobrança antes do trânsito em julgado da ADI estadual.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial do TJ/MT, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, não pode prevalecer diante do decidido pelo STF no RE 1179245, que aplicou os efeitos ex tunc, afastando a modulação temporal pretendida. 4. Não há determinação de sobrestamento dos feitos em razão do Tema 1282/STF, que reconheceu a repercussão geral da matéria, mas não suspendeu os processos em curso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) deve produzir efeitos ex tunc, conforme determinação do STF, sem modulação de efeitos temporais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de decisão proferida pelo
juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001058-85.2018.8.11.0041, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade dos débitos referentes a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão da inconstitucionalidade da referida taxa.

Requer, inicialmente, o sobrestamento do feito em atenção ao Tema nº 1282 do STF, ao argumento de que
“
a taxa analisada pelo tema 1282 guarda similaridade com a taxa instituída pelo Estado de Mato Grosso, prudente a suspensão da presente ação até pronunciamento definitivo da questão constitucional pelo STF”
.

No mérito, sustenta, em síntese, que a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser observada e aplicada pelos demais julgadores do Tribunal, bem como pela instância de primeiro grau.

Defende, portanto, que seja modulado os efeitos para autorizar a cobrança da taxa referente a fatos geradores anteriores ao julgamento da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo desprovimento (id. 256939188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Execução Fiscal
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), extinguindo a execução.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso (id. 253214156).

Em suas contrarrazões, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do agravo, argumentando que o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, §1º, do CPC/2015.

I – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, ainda que reiterando argumentos já expostos no agravo de instrumento, enfrenta a matéria decidida na monocrática, especialmente quanto à alegada necessidade de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN e à discussão sobre o sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral do Tema 1282.

Portanto, tendo a agravante manifestado seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada, e o recurso deve ser conhecido para análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, o agravante alega a existência do Tema 1282 afetado ao STF, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios. Afirma que, diante da pendência desse julgamento e considerando a possível divergência jurisprudencial, seria prudente sobrestar o feito até o pronunciamento final da Suprema Corte, com fundamento nos princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual.

No mérito, o Estado defende que a decisão agravada desconsiderou a modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT, que modulou a declaração de inconstitucionalidade da TACIN para que seus efeitos passassem a valer
ex nunc
, ou seja, apenas a partir do trânsito em julgado. O agravante argumenta que essa modulação deve prevalecer, já que foi realizada em controle concentrado, e que vincula todos os órgãos do Tribunal.

Por fim, o agravante questiona a aplicação da decisão do STF no RE 1.179.245, que afastou a exigibilidade da TACIN, sustentando que essa decisão tem efeito
interpartes
, atingindo somente as partes envolvidas no processo, e não a totalidade dos contribuintes. Assim, pede que seja mantida a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade em relação aos demais contribuintes.

De início, consigno que não há o que se falar em sobrestamento do feito, pois, em que pese a repercussão geral da matéria discutida no Tema nº 1282 do STF, não há determinação de sobrestamento dos processos. Nesse sentido, inclusive, destaca-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – TACIN – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO - TEMA N.º 1282 DO STF – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Ao Tema n.º 1282, do STF, foi dada repercussão geral a matéria, não sendo determinado o sobrestamento dos processos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1003681-28.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A RECUPERCUSSÃO GERAL NOTEMA1282DO STF – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral noTema1282, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estado-Membros, não há decisão que determine o sobrestamento de todas as ações que versem sobre o mesmo assunto. Assim, não há que se falar em sobrestamento do feito.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv, é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc.

(N.U 1030133-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Com efeito, a controvérsia recursal limita-se à legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Afirma o agravante que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da referida taxa nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, este Sodalício autorizou a modulação dos efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 16/08/2023.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente o pedido formulado na ADI

Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, declarando a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, de fato, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que, o STF, nos autos do RE nº 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), já havia decidido a matéria, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, cujo julgamento restou assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Ou seja, à época do julgamento da ADI Estadual, o STF já havia se manifestado sobre a controvérsia.

Nesse sentido, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, propôs Reclamação ao Supremo Tribunal Federal, distribuída sob o nº 61136/MT, para garantir a autoridade da decisão proferida no RE nº 1179245, a qual foi acolhida conforme parte dispositiva abaixo extraída:

Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo (conf. ofício eletrônico n. 14858/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, id. 84328663 - pág. 8 a 10).

A decisão exarada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, relator da Reclamação nº 61136/MT no Supremo Tribunal Federal, fundamentou-se diretamente no descumprimento, por parte do Tribunal de origem, da decisão proferida no RE nº 1179245 AgR-EDv, que havia rejeitado a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa, conforme se depreende dos trechos a seguir transcritos:

[...] 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”.
Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14).
Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que,
por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. – sem destaque no original.

Assim, ao contrário do que afirma o agravante, não há que se falar sobrestamento do feito, tampouco em modulação de efeitos para permitir a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – PRELIMINAR REJEITADA – TACIN (TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC– COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença objurgada
Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

(N.U 1007729-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração relativos à inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), conforme decisão anterior do Órgão Especial do TJ/MT.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico para reformar a decisão que manteve a inconstitucionalidade da TACIN e para analisar o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 do STF.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos "ex nunc", a partir do trânsito em julgado. 4. O pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos. 5. A decisão monocrática proferida em Reclamação no STF cassou o acórdão embargado e determinou a aplicação de efeitos "ex tunc", sem modulação temporal.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão que reconhece a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) deve produzir efeitos retroativos (ex tunc), conforme determinação do STF, sem modulação de efeitos temporais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 643.247/SP, Tema 16, Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; TJ/MT, ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 14.10.2021.
(N.U 1027612-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TACIN E ICMS APURADO POR ESTIMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO PELO STF. TEMA 1282 NÃO DETERMINA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e ICMS apurados por estimativa, com a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para excluir os créditos afetados pela inconstitucionalidade.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta a necessidade de aplicação de efeitos ex nunc à decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, além de pugnar pelo sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1282 de repercussão geral (RE 1417155). A controvérsia gira em torno da aplicação dos efeitos ex tunc da inconstitucionalidade da TACIN, sem modulação de efeitos, conforme decidido pelo STF na ADI 2908 e pela jurisprudência local.
III. Razões de decidir
3. Não há previsão de sobrestamento automático em decorrência do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1282, conforme entendimento do STF, cabendo ao relator a discricionariedade para determinar a suspensão.
4. Quanto aos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, o STF decidiu, nos Embargos de Declaração da ADI 2908, pela aplicação da regra geral, ou seja, efeitos ex tunc, afastando a modulação pretendida. O mesmo entendimento foi adotado por este Tribunal na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, que reafirmou a ilegitimidade da cobrança desde o nascedouro da lei instituidora da taxa.
5. O agravante não trouxe argumentos ou elementos novos aptos a modificar a decisão agravada, caracterizando mero inconformismo com o julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da TACIN, sem modulação de efeitos, gera a ilicitude da cobrança desde a edição da lei instituidora, aplicando-se os efeitos ex tunc à decisão."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º; ADI 2908.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2908, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25/09/2019; TJ-MT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. [Nome do Relator], j. [Data do Julgamento].
(N.U 1019604-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da cobrança da TACIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025